Tribunal: TJMT
Processo: 1014706-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014706-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA FREIRE DE ANDRADE - CPF: 026.534.021-73 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo Interno interposto por condenado que cumpre pena em regime semiaberto, contra decisão monocrática que, liminarmente,
atribuiu efeito suspensivo ativo ao Agravo em Execução, até o julgamento definitivo do recurso, suspendendo os efeitos da decisão que deixou de impor o uso de monitoramento eletrônico
.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que determinou, liminarmente, a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão monocrática está amparada na Súmula Vinculante nº 56 do STF, que autoriza a adoção de medidas alternativas diante da inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime fixado.

4.
O monitoramento eletrônico, nesse contexto, constitui instrumento legítimo de fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, compatível com o art. 146-B, IV, da LEP.

IV. D
ispositivo e tese:

5.
Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

“
A decisão monocrática que impõe monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado está de acordo com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, diante da ausência de estabelecimento prisional compatível.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 33, § 1º, “b”; LEP,
arts
. 91 e 146-B, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1007552-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, com efeito suspensivo,
interposto por
THIAGO PEREIRA FREIRE DE ANDRADE
,
contra decisão monocrática proferida nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 1014706-17.2025.8.11.0000, que deferiu
,
liminarmente
,
a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o agravante
sustentou
que a decisão monocrática viola o princípio da individualização da pena e a competência do Juízo da Execução.

Alegou
que a Comarca de Juscimeira não possui sistema de fiscalização eletrônica disponível, tornando materialmente inviável o cumprimento da decisão.

Aduziu
ainda que exerce atividade lícita como motorista de caminhão, o que implica deslocamentos constantes, inclusive interestaduais, e que a imposição da monitoração eletrônica comprometerá gravemente sua subsistência e reintegração social.

Requereu
a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para manter a decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de imposição de monitoração eletrônica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno (ID n.
294616873
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio
, cumpre destacar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de imposição de monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena nesse regime.

Como bem pontuado na decisão agravada, o regime semiaberto, nos termos do artigo 33,
§

1º,
“
b
”
, do Código Penal e art. 91 da Lei nº 7.210/84, deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Todavia, a ausência de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário, como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, o regime semiaberto passou a ser estabelecido de forma diferenciada ou harmonizada, permitindo que o apenado permaneça recolhido em sua residência, com imposição de medidas fixadas pelo juízo para que não se descaracterize o caráter punitivo da sanção penal.

Ocorre que, sendo dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, o monitoramento eletrônico revela-se como mecanismo adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado ao regime.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, em se tratando de regime semiaberto diferenciado, o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada
a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, bem como
,
apurar se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
tem decidido
no sentido de que a imposição do uso de tornozeleira eletrônica ao apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto não configura constrangimento ilegal. A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

– CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
- DECISÃO QUE DISPENSOU O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO –
IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO ELEMENTO INTRÍNSECO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO –

RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos
custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal
”
.

(N.U 1007552-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
(negritei)

No caso em análise, o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, tendo transportado expressiva quantidade de droga (1.550,44 kg de maconha) entre Estados da federação, o que evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse cenário, a imposição da monitoração eletrônica mostra-se não apenas adequada, mas imprescindível para a efetiva fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, funcionando como instrumento de efetivação da pena e de proteção à ordem pública.

Quanto à alegação de que a Comarca de Juscimeira não dispõe de sistema de fiscalização eletrônica, tal circunstância não constitui óbice intransponível à implementação da medida, que pode ser viabilizada mediante coordenação entre os órgãos envolvidos, inclusive com o auxílio de comarca vizinha, não podendo a deficiência estrutural do Estado servir de escudo para a flexibilização ilimitada da execução penal.

No que tange ao argumento de que a imposição da tornozeleira eletrônica prejudicará o exercício da atividade profissional do agravante, que
atua
como motorista de caminhão, observo que se trata de alegação genérica, desprovida de comprovação específica de inviabilidade técnica absoluta, não sendo suficiente para afastar o dever de compatibilizar o exercício profissional com o cumprimento da pena.

Ademais, a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto significaria, na prática, que o apenado cumpriria sua pena em regime diverso do imposto na sanção penal, como se estivesse no regime aberto,
configurando uma progressão
per
saltum
, o que não é admitido pela jurisprudência.

Portanto, a decisão monocrática que determinou a imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que deferiu a liminar para atribuir efeito suspensivo ativo ao Agravo em Execução, determinando a submissão do apenado
THIAGO PEREIRA FREIRE DE ANDRADE
ao monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Após o trânsito em julgado desta decisão, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer referente à Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025